Tribunal: STF
Processo: ARE 1014628
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. JORNADA DE TRABALHO. JORNADA 12x36. REDUÇÃO FICTA DA HORA NOTURNA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. ART. 7º, XVI E XXVI, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, nos moldes em que solvida a controvérsia, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.